Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-66.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801405-66.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON MATOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 17, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL.
INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Anderson Matos da Silva,
irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo 2ª Vara Criminal de Belém
/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,

§ 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
(cf. ID 10118453)

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao patamar mínimo da lei e a retirada da pena de multa estabelecida
(cf. ID 10118493)
.

Em contrarrazões, tanto o Ministério Público (cf. ID 10118497), quanto os assistentes de acusação (cf. ID 15324812) pugnam pelo conhecimento e improvimento da apelação.

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, no mérito, pelo improvimento (cf. ID 15491495).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA BASILAR

A defesa requer, de forma genérica, a redução da pena basilar do apelante ao mínimo legal, alegando que essa foi fixada pela MM. Magistrada “com base em informações subjetivas e afastadas da melhor doutrina e jurisprudência” (cf. página 2, do ID 10118493).

Não
tem razão. Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato da sentença (cf. ID 10118453):

Culpabilidade

do réu elevada, tendo em vista que além de subtrair o veículo da vítima mediante o emprego de violência, o acusado ainda tentou levá-la junto com o veículo, o que seria desnecessário para a consumação do roubo. Além disso, não apenas violentou a vítima como também ameaçou com arma de fogo ao namorado desta (
negativa
).

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta ao sistema Libra, verifica-se que o acusado possui condenação no processo de nº 00078671420188140401, o qual correu pela 12ª Vara Criminal da Capital e, cujo trânsito em julgado se deu em 08/10/2021 (
negativa
).

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor; (neutro)

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutro);

Circunstâncias do fato criminoso
devem ser valoradas negativamente (negativa), diante do concurso de agentes, circunstância que dificulta eventual reação da vítima.

Ressalte-se que, em que pese a existência de causa de aumento específica para contemplação do emprego de arma de fogo, prevista no art.157, §2º-A, I do CP; neste caso concreto também milita em desfavor do agente a causa de aumento do art.157,§2º,II, em razão do concurso de agentes. Sendo assim e, em decorrência do concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores a possibilidade de aplicação de uma destas na primeira fase de dosimetria de pena, para aumento da pena-base e a utilização da outra na terceira fase, para aumento da pena definitiva. (...)

Consequências extrapenais
foram significativas, tendo em vista que o veículo subtraído da vítima, apesar de ter sido recuperado, foi destruído pelo acusado durante a fuga, tendo sido totalmente perdido, consoante prova junta aos autos
(
negativa
)
;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

À vista do excerto, constato que quatro foram os vetores negativados, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, estando todos devidamente calcados em elementos concretos dos autos, havendo perfeita sintonia com a Súmula 17, desta e. Corte de justiça.

Senão vejamos.

No que diz respeito à culpabilidade, verifico que, de fato, a conduta do réu demanda maior reprovabilidade, na medida em que esse chegou a puxar a vítima pelo braço com violência para dentro do veículo roubado, no intuito de levá-la consigo, mesmo depois de já ter conseguido as chaves, não tendo êxito no seu intento apenas porque essa conseguiu se desvencilhar, conforme relatado por ela em juízo (cf. ID 10118418), sendo, portanto, correta a valoração negativa do vetor.

Quanto à circunstância judicial dos antecedentes criminais, trata-se de análise objetiva realizada escorreitamente pelo Juízo
a quo
, que identificou a presença de condenação do réu no processo n. 0007867-14.2018.8.14.0401, por fato anterior ao dos autos, cujo trânsito em julgado se deu no curso da ação penal, antes da prolação da sentença, o que configura mau antecedente. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO GERADORAS DE REINCIDÊNCIA. CONCEITO MAIS AMPLO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes(...) (STJ - HC: 246122 SP 2012/0125319-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2016).

Já no que tange ao vetor das circunstâncias do crime, também foi corretamente desabonada, na medida em que a MM. Juíza se valeu da causa de aumento sobejante do concurso de pessoas para tanto, a qual não foi utilizada para majorar a pena na terceira fase da dosagem, estando em conformidade com o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, e com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui inadmissível inovação a apresentação de tese em agravo regimental não constante nas petições de recurso especial e agravo em recurso especial. 2. É possível exasperar a pena-base com fundamento em majorante sobejante que não foi utilizada para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1354880 TO 2018/0223457-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Finalmente, no que concerne às consequências do crime, embora seja
certo que a não recuperação da
res furtiva
, em geral, não seja condição apta a exasperar a pena-base, quando verificado pelo julgador que o prejuízo sofrido é substancial, como no presente caso em que houve a perda total de veículo automotor, deve ser desabonada essa circunstância judicial, pois a lesão ao patrimônio se revela superior ao inerente ao tipo penal, consoante entendimento consolidado pela Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima. (...). (STJ - AgRg no REsp: 1835113 TO 2019/0258643-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

Nessa linha, constato que a insurgência defensiva denota mero inconformismo, motivo por que mantenho inalteradas as balizas da pena a que foi condenado o apelante.

3 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão.

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa cominação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do seu pagamento, eis que a multa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha. Outrossim, consigno que sequer seria cabível a redução da quantidade de dias-multa pela razão invocada.

Ora, como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, a qual é aferida em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta). Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. ID 10118453).

Aliás, no que concerne à quantidade de dias-multa estabelecida, observo que se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada,
9 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, demandaria, proporcionalmente, 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, e não 21 (vinte e um), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Por fim, registra-se que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo de Execução Penal, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 19/02/2024